Tribunal: CARF
Processo: 16682.721015/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721015/2019-31
ACÓRDÃO
9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
OCYAN S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCROS NO EXTERIOR AUFERIDOS POR CONTROLADAS E COLIGADAS
INDIRETAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DIRETA (“PER SALTUM”)
ANTES DA LEI No 12.973/2014. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO
VERTICAL.
Os resultados auferidos por intermédio de investimentos indiretos em
pessoas jurídicas sediadas no exterior serão consolidados, no balanço da
controlada, para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL da investidora (beneficiária) no Brasil.
Até a edição da Lei no 12.973, de 2014, inexistia previsão legal para a
adição direta dos resultados da controlada indireta, denominada “per
saltum”, devendo ser aplicável a consolidação vertical.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, por maioria de votos, acordam em
negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes que votaram por dar provimento. Designada para redigir os fundamentos do
voto vencedor quanto ao conhecimento, a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção
de apresentar declaração de voto os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
2
Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN (fls. 2714/2743) em face do Acórdão no 1302-007.009 (fls. 2703/2712), via do
qual se decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade do lançamento.
2.O litígio versa sobre lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da tributação de
lucros auferidos no exterior por intermédio de filiais, sucursais, controladas direitas e indiretas, e
coligadas da Recorrida (antiga Odebrecht Óleo e Gás S/A), no ano calendário de 2014. Foram
verificados os resultados das controladas diretas, APICATUS HOLDING GmbH (localizada na
Áustria) e ODEBRECHT OIL SERVICES LTD. (localizada nas Ilhas Cayman). A APICATUS HOLDING
GmbH apresentou lucro de EUR 3.461.022,30, que não foi considerado, haja vista que derivou
essencialmente dos rendimentos de sua participação na controlada indireta ODEBRECHT OIL &
GAS GmbH, no valor de EUR 3.488.389,00, também sujeita à tributação e cujos resultados foram
levados em consideração no lançamento. Sendo assim, perfez um prejuízo próprio de EUR
27.365,66. Já com relação a ODEBRECHT OIL SERVICES LTD, foram apurados prejuízos de EUR
203.477,02, de forma que seus resultados também não foram levados em consideração no
lançamento.
3.Contudo, segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 2282/2324, o fato de as
controladas diretas da Recorrida terem apresentado prejuízo no período não prejudicou a
necessidade de se adicionar, ao seu lucro líquido, os lucros que auferiu no exterior por meio de
suas controladas indiretas, apurados independentemente de seu reconhecimento pelo Método da
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
3
Equivalência Patrimonial nas controladas diretas, ou do recebimento de dividendos por partes
destas, quando avaliaram seus investimentos pelo Método do Custo de Aquisição.
4.A DRJ julgou improcedente a impugnação oportunamente apresentada pela
interessada, mantendo o crédito tributário exigido.
5.A seu turno, o aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONTROLADAS DIRETAS E INDIRETAS. CONSOLIDAÇÃO DE RESULTADOS. FATOS ANTERIORES À
LEI 12973/2014. POSSIBILIDADE.
Os lucros e prejuízos auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica na qual a controlada no
exterior mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, poderão
ser consolidados no balanço dessa controlada para efeito de determinação do lucro real da
beneficiária no Brasil.

6.Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial em relação à matéria
"possibilidade de a contribuinte realizar a consolidação vertical da apuração dos lucros
auferidos no exterior ou se os lucros das controladas e coligadas indiretas devem ser tributados
pela empresa brasileira de forma individualizada”, em face dos paradigmas 101-97.070 e 9101-
003.088, tendo o apelo sido admitido nos termos do despacho de fls. 2747/2750, do qual se
extraem os seguintes excertos:
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, anteriormente à Lei no 12.973, de 2014,
"os lucros e prejuízos auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica na qual a
controlada no exterior mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que
indiretamente, poderão ser consolidados no balanço dessa controlada para efeito de
determinação do lucro real da beneficiária no Brasil", os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 101-97.070 e 9101-003.088) decidiram, de modo diametralmente oposto,
que, anteriormente à Lei n° 12.973, de 2014, "para efeito de tributação dos lucros
auferidos no exterior, deve-se levar em consideração, de forma individualizada, os lucros
auferidos por cada controlada no exterior, seja ela controlada direta ou indiretamente
pela empresa brasileira" (primeiro acórdão paradigma) e que é "preciso o entendimento
de que, mesmo os lucros das controladas indiretas devem ser adicionados ao lucro da
controladora no Brasil" (segundo acórdão paradigma).
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
7.A Recorrida apresentou contrarrazões às fls. 2758/2766, combatendo o
conhecimento e o mérito do recurso fazendário.
8.É o relatório.

Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria "possibilidade de a contribuinte
realizar a consolidação vertical da apuração dos lucros auferidos no exterior ou se os lucros das
controladas e coligadas indiretas devem ser tributados pela empresa brasileira de forma
individualizada”, em face dos paradigmas 101-97.070 e 9101-003.088.
10.Em síntese, cuidam os autos de lançamentos de IRPJ e CSLL, decorrentes da
adição ao lucro líquido dos valores correspondentes aos lucros auferidos pela Recorrida por meio
de suas controladas indiretas no exterior, no valor total de R$ 294.447.502,63.
11.A Recorrida insurge-se em relação ao conhecimento do recurso fazendário sob o
argumento de que não houve prequestionamento a respeito do “art. 25 da Lei no 9.249/95, do art.
16 da Lei no 9.430/96, dos arts. 116 e 243, § 2o, da Lei no 6.404/76; do art. 1.098 do Código Civil e
art. 384, § 2o, do RIR/1999”, razão pela qual “não foi demonstrado, de forma analítica e precisa,
como os acórdãos paradigma teriam conferido interpretação distinta ao art. 1o da IN 213/02”.
12.No Acórdão recorrido, o voto condutor de lavra do Conselheiro Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, com apoio no voto proferido pelo Conselheiro Sérgio Magalhães Lima no
Acordão no 1302-06.406, debruçou-se sobre a matéria da seguinte forma:
PRELIMINAR
A) DA TRIBUTAÇÃO CONSOLIDADA DOS LUCROS DE CONTROLADAS E COLIGADAS
INDIRETAS – IN SRF 213/2002. ANTES DA LEI 12.973/14.
Cabe inicialmente mencionar que o período autuado compreende apenas o
exercício de 2014, não tendo optado a ora Recorrente por aplicação antecipada da Lei
12.973/14, conforme destacado no próprio TVF (pag 17).
No que se refere à tributação dos lucros atribuíveis às coligadas e controladas
indiretas, a autoridade fiscalizadora, conforme se apreende do relatório do TVF e
replicado pela DRJ/BEL, ao invés de considerar os resultados das empresas controladoras
– APICATUS e OOSL, elaborou uma lista individualizada dos lucros anuais, utilizada para
suportar a inclusão nas bases do IRPJ e CSLL da ora Recorrente.
Essa matéria foi objeto de recente julgado desta Turma, cujo voto condutor foi da
relatoria do Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, a quem rendemos as nossas
homenagens. Assim restou ementado o Acordão 1302-06.406, sessão de 15 de março de
2023 (com nossos grifos):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-
calendário: 2013 GLOSA DE CRÉDITO. IMPOSTO RETIDO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova da retenção de imposto de renda incumbe ao
contribuinte Os fatos alegados tendentes a afastar a glosa do crédito
decorrente
dessa
retenção
devem
ser
comprovados
mediante
documentação hábil.
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
5
CONTROLADAS DIRETAS E INDIRETAS. CONSOLIDAÇÃO DE RESULTADOS.
FATOS ANTERIORES À LEI 12973/2014. POSSIBILIDADE.
Os lucros e prejuízos auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica na
qual a controlada no exterior mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente, poderão ser consolidados no balanço
dessa controlada para efeito de determinação do lucro real da beneficiária
no Brasil.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito de saldo negativo no
valor de R$ 10.576.214,37, e homologar as compensações declaradas, até
o limite do crédito ora reconhecido, nos termos do relatório e voto do
relator.”
Destaco do voto os seguintes excertos:
“Contudo, ao ser empregado no texto do citado parágrafo 6o o termo
“resultados” sem especificar que neles não estariam inclusos os lucros e
prejuízos das controladas e coligadas indiretas, entendo que, ao contrário
da tese da necessária individualização dos lucros em nível indireto de
controle, a Instrução Normativa termina por confirmar tese contrária, com
permissivo para consolidação de todos os resultados das indiretas.
É de se ressaltar que caso realmente se entendesse pela tributação
individualizada do lucros das indiretas, caberia à IN SRF no 213/2002 ou a
outro normativo específico tratar os efeitos reflexos dos lucros das
controladas indiretas nas diretas a fim de se evitar a dupla tributação do
lucro, efeitos estes que normalmente são eliminados quando da
consolidação de resultados e de balanços”.
....
“Na espécie, não houve qualquer comprovação de que haveria
interposição de pessoas, ou mesmo treaty shopping, que atrairia discussão
mais aprofundada sobre o tema. Logo, afastadas tais situações, entendo
que a melhor interpretação da IN SRF 213/2002 é aquela que atribui
tratamento distinto às controladas ou coligadas diretas, no que se refere à
individualização do lucro conforme tratamento conferido pelo §5° do art.
1o, daquele conferido às indiretas, que permite a consolidação dos seus
resultados (lucros e prejuízos) nas investidas diretas segundo teor do § 6°
do art. 1o.
Nesse sentido reproduz-se a seguinte ementa do acórdão no 1302-
004.187, referente à sessão de julgamento de 10 de dezembro de 2019:
LUCROS NO EXTERIOR. ALCANCE DAS CONTROLADAS E COLIGADAS
INDIRETAS. CONSOLIDAÇÃO.
Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
controlada no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária,
serão consolidados, no balanço da controlada para efeito de determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil. Inexiste
previsão legal para a adição direta dos resultados da controlada indireta
nos resultados da controladora direta.
...”
Com efeito, considerando que as coligadas e controladas indiretas estão
concentradas em duas sociedades – APICATUS E OOSL, os resultados que devem ser
considerados para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL seriam os
apurados por estas sociedades.
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
6
Considerando que APICATUS encontra-se sediada na Áustria, cujo tratado não
permite a tributação dos lucros ali apurados (artigo 7o) e os dividendos disponibilizados
oriundos de tais lucros não serem tributados no Brasil (artigo 23.2) – tratados no tópico
“A” acima, não há como prosperar o lançamento realizado pela autoridade fiscalizadora e
mantido pela DRJ/BEL. Assiste razão à Recorrente.
Já no caso da controladora OOSL, a fiscalização utilizou apenas os resultados da
coligada Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd, quando deveria adicionar (se positivo) os
resultados da OOSL.
No TVF (pg 39), assim procedeu a autoridade lançadora:
“1) Foram verificados os resultados das controladas diretas:
a. APICATUS HOLDING GmbH (Áustria): apresentou um lucro de EUR
3.461.022,30 (Resp TIPF - Dem Fin Apicatus Holding GmbH), porém este
não foi considerado, haja vista que o mesmo deveu-se essencialmente aos
rendimentos de sua participação na controlada indireta Odebrecht Oil &
Gas GmbH no valor de EUR 3.488.389,00 (Resp TIF 04), também sujeitas à
tributação cujos resultados foram levados em consideração no presente
lançamento. Sendo assim, perfaz um prejuízo próprio de EUR 27.365,66;
b. ODEBRECHT OIL SERVICES LTD. (Ilhas Cayman): apresentou prejuízos de
EUR 203.477,02 (Resp TIFP – Dem Fin Odebrecht Oil Services e Resp TIF 05
(item 1e)), de forma que seus resultados não foram levados em
consideração no presente lançamento;
2) Entretanto, e conforme a legislação vista acima, o fato das controladas
diretas da fiscalizada terem apresentado prejuízo no período objeto da
fiscalização em nada afasta a necessidade de se adicionar, ao lucro líquido
da OOG, os lucros que auferiu no exterior por meio de suas controladas
indiretas, a fim de se determinar o Lucro Real e a base cálculo da CSLL no
período em questão;
...”
Portanto, considerando que a autoridade fiscal realizou o lançamento com base
em entendimento diverso daquele prescrito na legislação de regência, mormente a
própria IN SRF 213/02, por ela utilizada como fundamentação, não lhe assegurar a
tributação individualizada das controladas e coligadas indiretas, a exação não há como se
sustentar, devendo ser anulada.
As demais matérias alegadas como “bis in idem” da tributação dos lucros da “TOP
CV ODEBRECHT PLSV CV (TOP CV) que foram tributados ao nível desta entidade e,
subsequentemente, tributados uma segunda vez por equivalência no balanço de sua
controladora OOG PIPE LAYING” e comprovação de tributos pagos no exterior ficam,
assim, igualmente prejudicadas.
Portanto, voto no sentido de acolher a preliminar nesse quesito, e ao assim fazê-
lo, ficam prejudicadas as demais alegações.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto vota-se por conhecer do Recurso Voluntário, e acolher a
preliminar de nulidade do lançamento por erro insanável.
13.Como se vê, o Acórdão recorrido baseou-se em dois pontos principais:
1. Aplicação temporal da legislação:

O período autuado compreende apenas o exercício de 2014.

A Recorrente não optou pela aplicação antecipada da Lei 12.973, de
2014.
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
7

Portanto, aplica-se a legislação anterior, especialmente a IN SRF
213/2002.
2. Interpretação da IN SRF 213/2002 quanto à tributação de controladas
indiretas:

O relator adotou entendimento recente da mesma turma,
manifestado no Acórdão 1302-06.406, de que os resultados de
controladas indiretas devem ser consolidados no balanço da
controlada direta.

Fundamentou que o §6o do art. 1o da IN 213, de 2002, ao usar o
termo "resultados" sem excluir expressamente lucros e prejuízos das
controladas/coligadas indiretas, permite a consolidação de todos os
resultados das indiretas.

Destacou que se a intenção fosse a tributação individualizada dos
lucros das indiretas, a IN deveria ter tratado dos efeitos reflexos dos
lucros das controladas indiretas nas diretas para evitar dupla
tributação.
14.Já o Acórdão paradigma 101-97.070, com base no voto vencedor do Conselheiro
Valmir Sandri, em breve resumo, apoiou-se nas seguintes razões de decidir:
1. Quanto à aplicação do conceito de sociedade controlada:

A legislação tributária adotou integralmente o conceito de sociedade
controlada da legislação civil e comercial (art. 384 do RIR/99).

Para fins legais, considera-se controlada tanto a sociedade sob
controle direto quanto indireto.

O conceito de controle abrange as empresas em que a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, detenha direitos que
lhe assegurem preponderância nas deliberações e poder de eleger
administradores.
2. Quanto à tributação dos lucros de controladas indiretas:

O art. 25 da Lei 9.249, de 1995, não restringe a tributação apenas às
controladas diretas, alcançando também as indiretas.

Os lucros devem ser apurados de forma individualizada para cada
controlada (direta ou indireta), conforme art. 16 da Lei no 9.430, de
1996.

Não há desconsideração da personalidade jurídica, mas sim aplicação
do próprio conceito legal de sociedade controlada que abrange
também as controladas indiretas.
3. Quanto à aplicação do Tratado Brasil-Espanha:

O tratado não pode ser invocado para beneficiar lucros auferidos em
terceiros países que apenas transitam por um dos Estados
contratantes.
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
8

O art. 7o do Tratado abrange somente os lucros auferidos pelos
Estados Contratantes.

Os
lucros
das
controladas
indiretas
(Monthiers/Uruguai
e
CCBA/Argentina) não estão protegidos pelo Tratado Brasil-Espanha
por terem sido auferidos em países não signatários.
4. Quanto ao regime de transparência fiscal:

A legislação brasileira criou um regime próprio de transparência
fiscal, determinando a adição ao lucro líquido da controladora dos
resultados auferidos no exterior.


O regime visa:

Equalizar a tributação das rendas auferidas no exterior com
as auferidas no país.

Evitar a dupla tributação através de tratados ou crédito do
imposto pago.

Prevenir a elisão fiscal.
15.Como se vê, enquanto a decisão a quo fundamentou-se exclusivamente na
interpretação do art. 1o, §6o da IN 213, de 2002, o paradigma 101-97.070, de acordo com a
maioria do colegiado, jamais adotou juízo de valor sobre o alcance deste dispositivo, tendo se
lastreado, essencialmente, no conceito de sociedade controlada oferecido pela legislação civil e
comercial, nos termos do art. 384 do RIR/99, e na falta de restrição da tributação apenas de
controladas diretas, alcançando também as indiretas, conforme art. 25 da Lei 9.249, de 1995, e
art. 16 da Lei no 9.430, de 1996.
16.Vale dizer, apesar de as situações fáticas enfrentadas pelos julgados serem
semelhantes e posteriores à IN 243, de 2002, e anteriores à Lei no 12.973, de 2014, apreende-se
que o arcabouço jurídico de que se valeu o Acórdão recorrido é distinto do colacionado pelo
Acórdão paradigma 101-97.070, razão pela qual não há como admiti-lo para o cotejo
jurisprudencial.
17.Por sua vez, o Acórdão paradigma 9101-003.088, conforme se extrai do voto
condutor proferido pelo Conselheiro André Mendes de Moura, estruturou-se nos seguintes
pilares:
1. Sobre a materialidade e aspecto temporal:

O art. 74 da MP 2.158-35/2001 trata dos lucros auferidos no exterior,
em quantum proporcional à participação da controladora brasileira.

A norma estabelece aspecto temporal específico: presume-se a
distribuição do lucro para a empresa brasileira ao final do ano-
calendário.

Este mecanismo visa evitar diferimento indeterminado da tributação.
2. Sobre a operacionalização da neutralidade fiscal:
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
9

No Brasil, entre empresas nacionais, a neutralidade ocorre pela
exclusão do resultado positivo da investida no lucro real da
investidora.

Com investidas no exterior, se a alíquota estrangeira for menor,
quebra-se a neutralidade.

A lei permite compensar impostos pagos no exterior (art. 26 da Lei
9.249, de 1995) para manter a neutralidade.
3. Sobre a não aplicação do Tratado Brasil-Luxemburgo:

Não há conflito entre o art. 74 da MP 2.158-35, de 2001, e o Tratado.

Os lucros tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos
pelo investidor brasileiro na proporção de sua participação.

A legislação brasileira trata dos lucros auferidos pelo contribuinte
investidor residente no Brasil.
4. Sobre controle direto e indireto:

A legislação societária e tributária não faz distinção entre controle
direto e indireto (arts. 116 e 243 da Lei 6.404, de 1976, art. 1.098 do
CC).

O art. 248 da Lei 6.404, de 1976, determina avaliação por MEP de
todos os investimentos do grupo.

O controle pode ser direto ou indireto, importando o poder de
deliberação sobre os negócios

Não há desconsideração da personalidade jurídica, mas aplicação da
própria definição legal de sociedade controlada.
5. Sobre a apuração dos lucros:

Deve ser feita individualmente para cada controlada (direta ou
indireta).

A IN SRF 213, de 2002, estabelece procedimentos com base no art.
25 da Lei 9.249, de 1995, art. 16 da Lei 9.430, de 1996 e conceito de
controladas da legislação empresarial.

Os §§ 1o a 5o operacionalizam apuração de lucros de controladas
(diretas/indiretas), coligadas e filiais.

O § 6o trata de tributação residual de resultados não abrangidos
pelos parágrafos anteriores.

Os lucros devem ser apurados individualmente, vedada a
consolidação.

Na apuração de cada controlada, devem ser consolidados apenas os
resultados dos seus investimentos que não sejam de controle/coligação.

A autoridade fiscal teve o cuidado de evitar duplicidade na
tributação.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
10
18.Pois bem, evidencia-se a interpretação divergente entre o Acórdão recorrido e o
paradigma 9101-003.088 a respeito do conteúdo e alcance do art. 1o e §§ da IN 213, de 2002, no
que concerne à tributação das controladas indiretas. A propósito, este paradigma foi
recentemente admitido como apto para caracterizar a divergência em relação a essa mesma
matéria no Acórdão no 9101-007.029.
19.No mais, verifica-se que, na medida em que o Acórdão recorrido apresentou
tese a respeito da possibilidade de o sujeito passivo realizar a consolidação vertical da apuração
dos lucros auferidos no exterior, concluindo que os lucros das controladas e coligadas indiretas
não devem ser tributados pela controladora brasileira de forma individualizada, a matéria se
encontra devidamente prequestionada. Neste aspecto, ressalte-se que, apesar do arrazoado
recursal se referir a diversos dispositivos legais, tem-se por essencial a menção e o exame dos
efeitos da IN 213, de 2002, suficiente para a demonstração e configuração da dissidência
interpretativa jurisprudencial.
CONCLUSÃO
20.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial exclusivamente em relação ao
paradigma 9101-003.088.
MÉRITO
21.Cuidam os autos de controvérsia envolvendo o tratamento tributário de lucros
auferidos por subsidiárias e controladas de empresas brasileiras localizadas no exterior, tendo por
foco a interpretação e aplicação do art. 1o, § 6o da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, que
regulamenta a inclusão dos lucros de controladas indiretas na base de cálculo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no Brasil.
22.Referido dispositivo prevê que lucros e ganhos de capital obtidos no exterior,
quando auferidos por uma entidade brasileira, devem ser considerados para fins de tributação no
país. O § 6o, em particular, obriga a consolidação dos resultados de controladas indiretas nas
controladas diretas. Esse dispositivo visa assegurar que os lucros auferidos por entidades
indiretamente controladas sejam consolidados no balanço da controladora direta, criando uma
base tributável que abarca todos os resultados efetivamente produzidos pelo conjunto
empresarial.
23.Em verdade, a Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, é clara ao estabelecer
que os lucros e rendimentos auferidos no exterior por uma controlada indireta de uma entidade
brasileira devem ser consolidados no balanço da controlada direta para efeitos de apuração e
recolhimento do IRPJ e da CSLL. Essa norma visa garantir que a tributação recaia apenas sobre as
controladoras diretas, respeitando a estrutura natural de participação e preservando a integridade
da estrutura societária. Sem a consolidação nas controladas diretas, a base tributária no Brasil
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
11
poderia ser artificialmente reduzida, o que incentivaria práticas de fragmentação do lucro por
meio de organizações simuladas.
24.O princípio da capacidade contributiva impõe que o contribuinte seja tributado
de acordo com os recursos que efetivamente lhe estão disponíveis, o que exige a correta apuração
dos lucros em cada nível do sistema societário. Com a exigência de consolidação dos resultados
das controladas indiretas nas controladas diretas, a norma fiscal busca assegurar que os
rendimentos auferidos pela entidade brasileira reflitam a realidade econômica de todo o
complexo organizacional societário, impedindo que lucros significativos fiquem indefinidamente
no exterior ou circulem entre entidades intermediárias com o propósito único de reduzir a carga
tributária no país de origem.
25.A consolidação de lucros nas controladas diretas, sem tributação “per saltum” na
controladora final no Brasil, busca evitar a dupla tributação dos mesmos rendimentos. Esta norma
também visa proteger a base de cálculo do IRPJ e da CSLL de planejamentos fiscais que, por meio
de interposição de holdings e coligadas, possam distorcer a distribuição de lucros e, com isso,
diminuir artificialmente o valor tributável.
26.A falta de consolidação obrigatória pode conduzir a práticas que burlam a
tributação legítima no Brasil, especialmente em casos em que lucros apurados por controladas
indiretas são transferidos para outras jurisdições com tributação favorecida. A normativa visa
fechar essa lacuna, assegurando que todos os lucros, mesmo quando obtidos por subsidiárias
indiretas, sejam integralmente reportados e refletidos no balanço da controlada direta antes de
qualquer operação subsequente. Esse procedimento de apuração impede a criação de estruturas
fictícias que desvirtuem a obrigação de contribuir com o fisco brasileiro, preservando a integridade
da base tributária.
27.A tributação “per saltum” ocorre quando o fisco desconsidera a intermediação
das entidades controladas e tenta tributar diretamente na matriz brasileira os lucros auferidos por
controladas indiretas situadas no exterior. Esse tipo de tributação pode levar a uma apuração
inadequada e distorcida dos resultados, pois desconsidera a consolidação dos lucros nas
controladas diretas, como exigido pela norma. Além disso, a prática de tributação “per saltum”
pode induzir a duplicidade de incidência tributária, ao passo que ignora a natureza escalonada das
cadeias de controle e participação societária.
28.O sistema tributário brasileiro adota um modelo que respeita a estrutura natural
de controle, onde a tributação deve ocorrer no nível da controlada direta. O conceito de
tributação "per saltum" é incompatível com esse modelo porque ignora a lógica fiscal que
estrutura a hierarquia de controladas, desconsiderando a obrigação de tributação dos lucros
apenas na controladora direta e, ao invés disso, direcionando a tributação para a controladora
final brasileira. Essa prática poderia até mesmo resultar na tributação de lucros não realizados,
uma vez que o lucro auferido pelas controladas indiretas não necessariamente estará disponível
para a controladora no Brasil, prejudicando o princípio da disponibilidade econômica.
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
12
29.A norma que exige a consolidação nas controladas diretas também atua como
uma barreira contra planejamentos tributários ilícitos, evitando que arranjos simulados sejam
estabelecidos para transferir os lucros para regiões com menor tributação. É necessário observar
que o objetivo da normativa não é apenas evitar a evasão fiscal direta, mas também evitar que
uma cadeia societária se organize de modo a reduzir artificialmente a carga tributária nacional.
30.A prática de inserir uma holding ou uma entidade coligada em uma jurisdição
com tratados de bitributação com o Brasil, desde que reúna elementos de simulação, caracteriza
um exemplo de estratégia nefasta para diminuir a incidência de IRPJ e CSLL. A consolidação dos
resultados das controladas indiretas impede que os lucros sejam distribuídos artificialmente,
mantendo a transparência na apuração dos resultados. Ao exigir que os lucros sejam consolidados
nas controladas diretas, a normativa reforça o combate à manipulação de estruturas empresariais
para fins tributários, alinhando-se com os padrões internacionais de combate à elisão fiscal.
31.O princípio da disponibilidade econômica, estabelecido no art. 43 do CTN,
orienta que os rendimentos auferidos por controladas somente devem ser tributados quando se
tornarem economicamente disponíveis para a controladora brasileira. Essa regra garante que o
contribuinte só seja tributado sobre recursos que efetivamente estejam ao seu dispor e que
possam ser utilizados conforme sua vontade econômica. No caso das controladas indiretas, a
disponibilização ocorre no momento em que os lucros são consolidados no balanço da controlada
direta, o que proporciona uma base concreta e legalmente sustentada para a tributação.
32.O princípio da disponibilidade econômica evita que lucros não realizados e ainda
retidos no exterior sejam tributados prematuramente. A exigência de consolidação nas
controladas diretas representa, portanto, um mecanismo que respeita o momento adequado para
a incidência tributária. Ao consolidar os resultados previamente, o sistema tributário assegura que
a base tributária corresponda aos valores efetivamente disponíveis, promovendo a justiça fiscal e
garantindo que os contribuintes sejam tributados de acordo com sua capacidade econômica real.
33.O conceito de beneficiário efetivo, amplamente adotado em tratados
internacionais e legislações de combate à evasão fiscal, também se aplica no contexto das
controladas indiretas. Para que um sujeito jurídico possa usufruir dos benefícios fiscais de um
tratado de bitributação, é necessário que ele seja o real destinatário dos rendimentos, com
autonomia econômica para sua gestão. Esse conceito é particularmente relevante quando
analisada a estrutura societária de grupos empresariais multinacionais que utilizam holdings ou
subsidiárias em países com tratados de bitributação para reduzir a tributação no Brasil.
34.O sistema de tributação em bases universais, instituído em nosso ordenamento
jurídico, representa uma evolução significativa no tratamento tributário das operações
internacionais. Esta sistemática reflete a necessidade de adaptação do sistema tributário brasileiro
à crescente internacionalização das empresas nacionais, buscando equilibrar a efetividade da
tributação com a preservação da competitividade empresarial.
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
13
35.No contexto desta evolução normativa, emerge como questão fundamental a
metodologia de consolidação dos resultados auferidos por meio de participações societárias em
cascata. A análise aprofundada do tema revela que a consolidação vertical dos resultados não
constitui mera opção procedimental, mas imperativo sistêmico que decorre da própria natureza
das relações societárias internacionais.
36.A necessidade de consolidação vertical encontra respaldo no princípio da
realização da renda, pilar fundamental do direito tributário. Este princípio, quando aplicado às
estruturas societárias internacionais, impõe o reconhecimento de que os lucros das controladas
indiretas somente se materializam para a controladora brasileira após serem efetivamente
realizados através da cadeia societária. Ignorar esta realidade, permitindo a tributação direta dos
resultados indiretos, representaria violação à própria natureza do fato gerador tributário.
37.Soma-se a isto o princípio da entidade, fundamental à ciência contábil e
reconhecido pelo direito tributário. Este princípio impõe o respeito à autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas, reconhecendo que cada entidade constitui um centro próprio de direitos e
obrigações. A tributação “per saltum” dos resultados indiretos violaria este princípio ao
desconsiderar a existência das entidades intermediárias integrantes da compleição empresarial.
38.O direito societário internacional também oferece fundamentos relevantes para
a consolidação vertical. A teoria do controle societário, amplamente reconhecida nas jurisdições
modernas, estabelece que o poder de controle se manifesta de forma escalonada através do
encadeamento da estrutura societária. Esta realidade jurídica não pode ser ignorada pelo direito
tributário, sob pena de criar distorções significativas no tratamento das operações internacionais.
39.No plano do direito internacional tributário, a consolidação vertical encontra
respaldo no princípio da não-discriminação, presente na maioria dos tratados para evitar dupla
tributação. Este princípio exige que investimentos realizados através de estruturas intermediárias
não sejam tratados de forma mais gravosa que investimentos diretos. A tributação “per saltum”
violaria este princípio ao criar um ônus adicional para estruturas societárias mais complexas.
40.A jurisprudência internacional em matéria tributária tem consistentemente
reconhecido a necessidade de respeito às estruturas societárias legitimamente constituídas. O
conceito de "substance over form", embora permita desconsiderar estruturas artificiais, pressupõe
o respeito às cadeias societárias que possuam substância econômica real. A consolidação vertical
alinha-se com esta orientação ao reconhecer a realidade econômica das participações em cascata.
41.Do ponto de vista econômico, a consolidação vertical também se justifica pela
necessidade de evitar distorções na mensuração da capacidade contributiva. Os resultados das
controladas indiretas podem sofrer variações significativas ao longo da cadeia societária, seja por
questões cambiais, seja por ajustes contábeis ou por impactos tributários locais. A consolidação
progressiva permite capturar adequadamente estas variações, resultando em uma base tributável
mais precisa.
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
14
42.Os princípios de governança corporativa internacional também oferecem
suporte à necessidade de consolidação vertical. As melhores práticas de governança exigem
transparência e adequado controle dos resultados através da cadeia societária. A consolidação
progressiva permite melhor rastreabilidade e controle dos resultados, alinhando-se com estas
exigências.
43.No contexto específico do regime brasileiro de tributação em bases universais, a
consolidação vertical representa importante instrumento de prevenção à dupla tributação
econômica. A tributação direta dos resultados indiretos poderia resultar em múltipla tributação do
mesmo substrato econômico, especialmente considerando as diferentes regras de
reconhecimento de resultados nas jurisdições envolvidas.
44.Ademais, a técnica contábil internacional, materializada nas normas IFRS,
reconhece a necessidade de consolidação progressiva dos resultados em grupos empresariais. O
direito tributário, ao se afastar desta metodologia, criaria uma divergência injustificada entre a
realidade contábil e a base tributável, aumentando a complexidade e os custos de conformidade
para as empresas.
45.A própria eficiência administrativa na fiscalização dos resultados internacionais é
favorecida pela consolidação vertical. Este método permite melhor rastreabilidade dos resultados
e mais efetivo controle das operações internacionais, facilitando a verificação da correção dos
procedimentos adotados pelos contribuintes.
46.Por fim, é imperioso reconhecer a instrumentalidade das disposições da
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, no contexto da tributação em bases universais. A norma
regulamentar, ao estabelecer metodologias específicas para o tratamento dos resultados
auferidos no exterior, não criou obrigações tributárias novas, mas instrumentalizou o
cumprimento daquelas já previstas em lei, conferindo-lhes operacionalidade e efetividade.
47.Em verdade, a Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, foi elaborada com o
intuito de oferecer diretrizes claras e precisas para a tributação de lucros obtidos no exterior por
empresas brasileiras. Entre seus dispositivos, o art. 1o, § 6o, assume papel central na prevenção de
distorções tributárias. A norma elimina ambiguidades que poderiam surgir na aplicação de
tratados internacionais, ao especificar que os lucros de subsidiárias indiretas devem ser atribuídos
às controladas diretas, fortalecendo o princípio da não duplicidade da tributação ao evitar a
tributação “per saltum”. Esse dispositivo, ao impor a consolidação na investida direta, traz
coerência ao sistema tributário brasileiro, pois impede que estruturas jurídicas intermediárias
criadas para facilitar o "treaty shopping" reduzam indevidamente o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil.
48.A distinção estabelecida pela norma entre a vedação à consolidação horizontal
(entre entidades do mesmo nível) e a determinação de consolidação vertical (ao longo da cadeia
societária) não representa mero preciosismo regulamentar. Trata-se, em verdade, de
sistematização necessária para evitar distorções na tributação dos resultados estrangeiros.
Enquanto a proibição da consolidação horizontal visa impedir a compensação indevida de
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
15
resultados entre diferentes cadeias de investimento, a exigência de consolidação vertical busca
preservar a integridade da cadeia societária e evitar a dupla tributação econômica.
49.A previsão regulamentar da consolidação vertical demonstra especial
preocupação com as complexidades inerentes à tributação internacional, notadamente quanto às
diferentes regras contábeis e momentos de reconhecimento de resultados em cada jurisdição. Ao
determinar a consolidação progressiva dos resultados, a norma estabelece metodologia que
possibilita apreender adequadamente estas particularidades, evitando distorções que poderiam
surgir da tributação direta dos resultados indiretos.
50.Ademais, o referido caráter instrumental da consolidação vertical é evidenciado
pela própria estrutura da IN SRF no 213, de 2002, que a estabelece como procedimento necessário
à correta apuração da base tributável. Não se trata de mera opção procedimental, mas de etapa
essencial para a adequada mensuração dos resultados tributáveis, sem a qual não se pode garantir
a precisão do quantum devido.
51.Nesse passo, não se percebe qualquer contrariedade com o disposto no art. 74
da Medida Provisória no 2.158-35, de 20011, que se refere singelamente à “controlada ou coligada
no exterior”. Isso porque, ainda que a legislação civil também considere como controlada aquela
cujo controle é exercido por intermédio de outra sociedade também controlada2, o dispositivo não
trata propriamente do conceito de controladas diretas ou indiretas, mas sim da disponibilização
de lucros auferidos no exterior, que, como regra geral, são disponibilizados por cada controlada
para a sua controladora direta, de acordo com a legislação societária. Ou seja, sem que fosse
expressamente prevista a tributação “per saltum”, não se pode presumi-la a partir de simples
referências legislativas a “controladas”, posto que se trata de exceção ao regime próprio de
apuração e disponibilização de lucros historicamente consagrados tanto pela contabilidade como
pelo direito tributário. Desse entendimento não discrepam os arts. 1163, 2434 e 2485 da Lei no
6.404, de 1976; os arts. 256 e 267 da Lei no 9.249, de 1995; e o art. 168 da Lei no 9.430, de 1996.

1 MP n° 2.158-35/2001: “Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, nos
termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada
no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento. (Vide Lei no 9.532, de 1997)
(Vide ADI no 2588, 2001) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência). Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no
exterior até 31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se
ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor. (Vide ADI no
2588, 2001).”
2 Código Civil: “Art. 1.098. É controlada: I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas
deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores; II - a sociedade
cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por
sociedades ou sociedades por esta já controladas.”
3 L. 6.404/1976: “Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
16

administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os
demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender.”
4 L. 6.404/1976: “Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em
sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. § 1o São coligadas as
sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) § 2o
Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular
de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores. § 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e
controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários. § 4o Considera-se que há influência significativa
quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da
investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) § 5o (redação à época dos fatos) É presumida
influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da
investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
5 L. 6.404/1976: “Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e
em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo
método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço patrimonial ou
balancete de verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias,
no máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido não serão computados os
resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à
companhia, ou por ela controladas; II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou
controlada; III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição corrigido
monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício: a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na
coligada ou controlada; b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos; c) no caso de companhia
aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. § 1o Para efeito de determinar a
relevância do investimento, nos casos deste artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de
créditos da companhia contra as coligadas e controladas. § 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela
companhia, deverá elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I.”
6 L. 9249/1995: “Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada
ano. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001). § 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte: I - os rendimentos
e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que forem
contabilizados no Brasil; II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver cotação no
Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais; § 2o Os lucros auferidos por filiais,
sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do
lucro real com observância do seguinte: I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos
lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira; II - os lucros a
que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua participação
acionária, para apuração do lucro real; III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento; IV -
as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as demonstrações em Reais deverão
ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. § 3o Os lucros
auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte: I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada; II - os lucros a serem computados na apuração do
lucro real são os apurados no balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa
jurídica; III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido, para
apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada apurados por esta em balanços levantados até a data
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
17
52.Esta interpretação é reforçada pela evolução histórica da legislação sobre o
tema. A posterior edição da Lei 12.973, de 2014, ao estabelecer novos procedimentos, não
invalida a racionalidade da consolidação vertical para os fatos geradores ocorridos sob a égide da
normativa anterior. Pelo contrário, demonstra o reconhecimento pelo legislador da complexidade
inerente à tributação de estruturas societárias internacionais e da necessidade de procedimentos
específicos para seu adequado tratamento, ao estabelecer a possibilidade de tributação “per
saltum” em situações determinadas, como, v.g., quando a controlada indireta está em país com
tributação favorecida, em regime fiscal privilegiado, tem renda passiva superior a 20% da renda
total ou não possua substância econômica, caracterizada por insuficiência de pessoal qualificado,
insuficiência de ativos físicos ou ausência de capacidade operacional própria.
53.Por tais razões e com suporte na antiga e surrada regra de hermenêutica,
segundo a qual “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”, salta aos olhos que a
expressão “resultados” inserida no § 6o do art. 1o da IN 213, de 2002, na medida em que não
exclui os lucros e prejuízos das controladas e coligadas indiretas, traduz a necessidade de
consolidação vertical de todos os resultados destas investidas.

do balanço de encerramento da pessoa jurídica; IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das
demonstrações financeiras da coligada. § 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial,
sucursal, controlada ou coligada. § 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não
serão compensados com lucros auferidos no Brasil. § 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo
método da equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do
disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.”
7 L. 9249/1995: “Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. § 1o Para efeito de determinação do limite fixado
no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. § 2o Para fins de
compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. § 3o O imposto de
renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na
data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.”
8 L.9.430/1996: “Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os
lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão: I - considerados de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada; II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas,
quando não for possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real. § 1o Os resultados decorrentes
de aplicações financeiras de renda variável no exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de
cômputo do ganho, na determinação do lucro real. § 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica: I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto
na hipótese do inciso II do caput deste artigo; II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado. § 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro arbitrado para determinação
da base de cálculo do imposto. § 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo fiscal.”
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
18
CONCLUSÃO
54.Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
19

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
A maioria do Colegiado concordou com a conclusão do I. Relator, de afastar o
paradigma no 101-97.070, e conhecer do recurso especial fazendário apenas com base no
paradigma no 9101-003.008, mas porque o paradigma no 101-97.070, nos termos do voto
declarado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.449, analisou situação fática distinta da
trazida pela acusação fiscal nestes autos:
A PGFN, por sua vez, manifestou seu inconformismo, em recurso especial,
apresentando paradigmas que abordaram acusações fiscais nas quais também se
nota o questionamento à interposição de holding em países com os quais o Brasil
mantém acordo contra bitributação, mas sem deles invocar este fundamento para
pretender a reforma do acórdão recorrido.
A PGFN faz referência à interposição abusiva de holding em investimentos no
exterior ao assim afirmar a similitude do caso presente com o analisado no
paradigma no 101-97.070:
Como se vê, há semelhança fática entre as situações comparadas, pois em
ambas: 1) há acusação fiscal no sentido de que a autuada realizou
“planejamento tributário”, mediante o uso do Tratado Brasil-Espanha, com
o escopo de evitar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os lucros apurados
pela(s) controlada(s) indireta(s); 2) a controvérsia diz respeito à validade da
tributação do IRPJ e da CSLL decorrente da não adição ao lucro líquido da
empresa autuada (controladora brasileira), na determinação do lucro real,
dos lucros auferidos no exterior por controlada(s) indireta(s) localizadas em
outros países; 3) a controlada direta é sediada em País (Espanha) que
possui acordo de não-tributação com o Brasil, razão pela qual a autuada
não ofereceu os lucros da empresa espanhola à tributação; 4) a(s)
controlada(s) indireta(s) é(são) sediada(s) em país(íses) que não possui(em)
acordo de não-tributação com o Brasil; 5) a autuada defende a submissão
dos lucros à Convenção Brasil-Espanha, que impediria a sua tributação no
Brasil; 6) em razão do planejamento tributário, a controlada direta foi
interposta entre a controladora brasileira e a(s) controlada(s) indireta(s)
estrangeira(s); 7) ao proceder à autuação, a fiscalização avaliou o
investimento na(s) controlada(s) indireta(s) pelo patrimônio líquido, em
observância à legislação societária nacional, que determina a aplicação do
método de equivalência patrimonial (MEP) aos investimentos em
controladas diretas e indiretas (arts. 116, 243, § 2o, e 248 da Lei n.
6.404/76); 8) uma das controvérsias reside na aplicação do Tratado Brasil-
Espanha aos lucros apurados pela controlada direta, ou seja, ao resultado
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
20
operacional próprio da controlada espanhola e, sobretudo, aos lucros
produzidos pela(s) controlada(s) indireta(s), situada(s) fora da Espanha; 9)
outra polêmica diz respeito à incidência ou não do art. 74 da MP n. 2.158-
35/2001 em relação às controladas indiretas da autuada. (destaques do
original)
Nestas referências, assim como nos quadros seguintes, a PGFN indica comparação
deduzida contra outro acórdão recorrido, que também tratava de holding situada
na Espanha, distintamente do presente no qual a holding é austríaca, mas, como
bem observado pelo I. Relator, a demonstração analítica da divergência já estava
satisfeita com as transcrições da ementa e de excertos do voto do paradigma no
101-97.070, de modo que essas inexatidões não prejudicam a compreensão do
debate que a PGFN pretende aqui estabelecer, mormente tendo em conta os
limites definidos no acórdão recorrido, aqui confirmados a partir dos demais
elementos do recurso especial.
De fato, a argumentação de mérito desenvolvida pela PGFN foi dirigida ao único
ponto decidido pelo Colegiado a quo, considerado suficiente para prover o
recurso voluntário da Contribuinte sem a apreciação dos demais argumentos de
acusação e de defesa. De fato, a PGFN se limita a discutir a legislação tributária e
societária para afirmar um conceito amplo de “sociedade controlada”, com vistas
a equiparar o controle direto ao indireto, e assim exigir a equivalência patrimonial
para investimentos detidos em controladas diretas ou indiretas, defendendo que
a legislação tributária, ao se referir a “sociedade controlada”, também alcança as
empresas sujeitas ao controle direto ou indireto, sem qualquer diferenciação.
Nada é dito acerca do conflito do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001
com tratados, ou acerca do interesse tributário da Contribuinte na constituição e
interposição de uma controlada direta na Áustria. O debate restou estabelecido,
diante dos limites do voto vencedor do acórdão recorrido, sob a premissa de que
as investidas cujos resultados foram aqui adicionados ao lucro tributável são
controladas indiretas.
A confirmar tal abordagem limitada, vê-se que ao desenvolver o mérito de sua
argumentação, a PGFN se limita a referir excertos do voto vencedor do paradigma
no 101-97.070 que exigiria a adição de lucros de controladas diretas e indiretas,
indistintamente, e de forma individualizada. A única menção, no mérito recursal,
à interposição de holding em país com o qual o Brasil mantém acordo contra
bitributação é feita, de forma superficial, no seguinte parágrafo:
Registre-se, por oportuno, que a consideração individualizada dos
resultados produzidos pelas controladas indiretas e dos lucros apurados
pela
controladas
diretas
possui
repercussão
jurídica
relevante,
especialmente no que concerne à aplicação de tratados para evitar a dupla
tributação e a evasão fiscal.
Na sequência, a argumentação é encerrada com o seguinte arremate:
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
21
No caso concreto, portanto, os lucros gerados pelas controladas indiretas
deveriam ser tributados no país. Para fins de aplicação do art. 74 da MP n°
2.158-35, os resultados de controladas indiretas consideram-se auferidos
diretamente pela investidora brasileira.
Logo, constata-se que os resultados das controladas indiretas efetivamente
são alcançados pela legislação fiscal, sem que se cogite em desconsideração
da personalidade jurídica da controlada direta.
O paradigma no 101-97.070, por sua vez, trouxe amplo debate acerca da
interposição de holding em país com o qual o Brasil mantém tratado para evitar
bitributação. Mas, distintamente do que referido no voto vencido do acórdão
recorrido, a posição da relatora deste paradigma, acórdão este inclusive citado
desde a presente acusação fiscal, não foi favorável à tributação dos resultados das
controladas indiretas. Como expresso no dispositivo do paradigma, a decisão da
1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes foi no sentido de por maioria de
votos, considerar não aplicável o tratado Brasil-Espanha aos rendimentos de
subsidiárias situadas em outros países, vencidos: a Conselheira Relatora (Sandra
Maria Faroni), que o aplicava para cancelar da tributação os lucros da "Jalua"
(incluindo suas subsidiárias fora da Espanha); o Conselheiro José Sergio Gomes
(Suplente Convocado), que os tributava como dividendos à alíquota excedente a
15% (somados IRPJ, ADICIONAL IRPJ E CSLL); e Alexandre Fonte Filho, que afasta
integralmente a tributação por considerar que os dividendos da Jalua são
tributados na Espanha e isentos no Brasil (conforme Tratado), bem como por
maioria de votos, excluir da tributação o valor dos lucros auferidos pela "Jalua" na
Espanha (R$ 80.562.176,03), mantidos pela decisão de primeira instancia, vencido
o conselheiro Jose Sergio que os tributava, subtraindo 15% da alíquota (somados
IRPJ, ADICIONAL IRPJ E CSLL). A posição invocada pela autoridade fiscal e aqui
arguída pela PGFN foi sustentada no voto vencedor do ex-Conselheiro Valmir
Sandri.
Note-se, ainda, que havia no paradigma a peculiaridade de a equivalência
patrimonial com as controladas indiretas ter sido refletida no patrimônio da
investidora brasileira, mas não na controlada direta, desobrigada a tanto pela
legislação espanhola, ensejando a discussão se, ainda, assim, estes lucros seriam
atribuíveis à controlada direta e se estariam abrigados pelo tratado Brasil-
Espanha, preliminarmente afirmado como suficiente para afastar a tributação, no
Brasil, dos lucros auferidos por intermédio da controlada direta espanhola.
A descrição dos fatos autuados no paradigma é obscura, mas sua revisitação em
instância especial trouxe com mais clareza a autuação lá enfrentada. Neste
sentido é o quadro demonstrativo apresentado pelo ex-Conselheiro André
Mendes de Moura no voto condutor do Acórdão no 9101-002.589:
A princípio, vale relembrar a autuação fiscal, na parte devolvida ao
Colegiado (e-fl. 435):
2. DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO APLICÁVEL:
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
22
2.1. Jalua S.A., posteriormente denominada Jalua Spain S.L.
2.1.1. Resultado do Exercício: A Monthiers (Uruguai) obteve um resultado
em 2002 de R$ 1.516.707.473,62 conforme documentação apresentada
pelo contribuinte e a CCBA (Argentina) por sua vez obteve um resultado
negativo de R$ 81.638.597,70 (fls. 294). Tendo em vista que a participação
da Jalua na empresa é de apenas 70%, considera-se um valor de R$
59.916.189,94 negativo (fls. 294), resultado esse não transcrito para os
demonstrativos da Jalua por não ser obrigatório pela legislação espanhola
conforme documento apresentado pelo contribuinte às fls. 290, porém
reconhecido pela Eagle conforme transcrição no diário (fls. 359) e
documentos apresentados pelo contribuinte às fls.280 e 290.
Obtemos portanto:
2.1.1.1. Resultado Operacional e financeiro da Jalua - R$ 80.562.176,03 - fls.
280 e 290;
2.1.1.2. Result. Equivalência Patrimonial (Resultado da Monthiers
adicionado ao resultado negativo da CCBA conforme item 2.1.1) - R$
1.456.791.283,68 - fls. 294
2.1.1.3. Resultado do exercício - R$ 1.537.353.459,71 - valor esse registrado
em documentos apresentados pelo contribuinte às fls. 290, na linha 11 da
ficha 37 da DIPJ 2003, ano-calendário 2002 da Eagle (fls. 396, 397 399), no
balanço Patrimonial Eagle-Jalua (fls. 280)
Apresento a parte da autuação devolvida para o Colegiado esquematizada
no quadro a seguir:

Assim, distintamente do presente caso, o paradigma no 101-97.070 analisou
exigência na qual a tributação incidiu sobre lucros auferidos no exterior
consolidados a partir do vínculo com a controlada direta, dado a dedução do
resultado negativo de CCBA.
O voto parcialmente vencido da ex-Conselheira Sandra Maria Faroni, por sua vez,
está assim constituído: 1) preliminarmente registra que Eagle era controladora
direta da Jalua e da Brahmaco, e indireta, através da Jalua, da uruguaia
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
23
Monthiers e da argentina Ccba; 2) declara que não serão apreciadas arguições de
inconstitucionalidade e rejeita arguição de nulidade do lançamento; 3)
considerada a evolução legislativa sobre o tema, demonstra que no fato gerador
de 31/12/2002 a incidência recai sobre os lucros apurados em balanço no
exterior, inclusive quando refletidos no patrimônio da empresa brasileira por
meio de equivalência patrimonial; 4) afirma que, como a controlada direta, cujos
lucros foram adicionados à base tributável da empresa brasileira, está situada na
Espanha, país com o qual o Brasil tem acordo internacional, tais lucros somente
são tributáveis por ocasião do pagamento sob forma de dividendos; e 5) diante
dos questionamentos da PGFN acerca da aplicação deste entendimento a lucros
que não foram produzidos na Espanha e não foram reconhecidos por equivalência
patrimonial na controlada direta, não se sujeitando a tributação na Espanha,
apurou-se em diligência que Jalua Spain se encontrava submetida ao regime geral
de Impostos sobre Sociedades estabelecidos na Lei 43/1995, sendo sujeito ao
Imposto sobre Sociedades. Neste ponto, depois de referir estudos, àquela época
recentes, acerca da norma de incidência brasileira como regra CFC, a Conselheira
Relatora do paradigma consigna que:
Segundo deixei claro nas diversas ocasiões em que o tema foi submetido a
debate no Colegiado, minha posição é de que o artigo 74 da MP trata da
tributação de lucros, e não de dividendos, e só admiti a possibilidade de
tratá-los como dividendos frente ao Tratado, diante do seguinte impasse,
que emergiu da situação concreta: (i) os lucros não teriam sido produzidos
na Espanha, mas não haveria como atribuí-los à Eagle se não por
intermédio da empresa espanhola; (ii) como a legislação da Espanha não
determina o registro da equivalência patrimonial, a única maneira de
compatibilizar sua tributação no Brasil com as disposições da Convenção
seria tratando-os como dividendos antecipados.
Depois de alguns esclarecimentos sobre esta síntese, a Conselheira Relatora: 1)
analisa a compatibilidade da lei brasileira de transparência fiscal com o Tratado;
2) conclui que a norma não é incompatível com os acordos internacionais que
seguem o modelo da OCDE, nas situações fáticas de investimento feito em
empresa no exterior com intuito abusivo, ou sediada em um país que pratica a
concorrência fiscal danosa; 3) considerando que a investida não se situa em
“paraíso fiscal”, nem há prova de que goza de regime fiscal privilegiado, firma não
ser cabível a tributação dos resultados da empresa espanhola; 4) ressalva que se
no ato de lançamento a autoridade fiscal identificar a utilização do tratado
apenas como mecanismo de planejamento fiscal internacional estruturado
exclusivamente com objetivo de escapar (ou reduzir) a tributação no Brasil, a
questão deve ser examinada à luz de planejamento inoponível ao fisco. Nessas
circunstâncias, cabe aplicar a atual versão dos Comentários à Convenção Modelo,
que estabelece expressamente que a legislação das CFCs está em perfeita sintonia
com os tratados. No caso, a questão não foi analisada sob esse prisma, porque tal
não constou da acusação fiscal; e 5) o tratado é aplicável aos resultados apurados
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
24
pela controlada indireta no Uruguai porque não há como trazer tais lucros para o
Brasil se não por intermédio da controlada direta.
O voto da Conselheira Relatora se estende quanto a outros aspectos, mas os
fundamentos referidos são aqueles que permitem a compreensão do voto
vencedor do paradigma aqui invocado como decisão divergente, lá deduzido para
manter a incidência sobre os lucros da controlada indireta situada no Uruguai,
apesar da controlada direta estar situada na Espanha.
O debate acerca da interposição de holding em país com o qual o Brasil mantém
tratado para evitar bitributação foi assim resumido no voto vencedor, em sua
parte introdutória, anterior à transcrita pela PGFN em seu recurso especial:
Estou de pleno acordo com o voto da Sandra quando trata de lucros
apurados na Espanha, excluindo-os da possibilidade de tributação no Brasil
em razão da aplicação do tratado Brasil-Espanha. Diz a ilustre Conselheira:
[...]
Ocorre que o ponto fundamental neste caso, em minha opinião, não é bem
este. Como exaustivamente visto antes, a sociedade brasileira (EAGLE),
possui o controle societário de uma empresa residente na Espanha (JALUA),
com o qual o Brasil possui tratado para evitar a dupla tributação, que por
sua vez possui o controle de outras empresas (MONTHIERS/URUGUAI e
CCBA/ARGENTINA). Noutro giro, a Eagle possui o controle direto da JALUA
localizada na Espanha e o controle indireto da CCBA (Argentina) e
Monthiers (Uruguai), assim retratado:
[...]
A sociedade brasileira, para atender a legislação societária, registrou os
lucros auferidos no exterior sem a interferência de uma equivalência
patrimonial prévia na sociedade residente na Espanha, por estar dispensada
segundo a legislação espanhola.
Embora os resultados apurados pelas sociedades MONTHIERS e CCBA,
tenham sidos considerados pela sociedade brasileira para efeitos
societários, os mesmos não foram oferecidos à tributação pelo fato da
contribuinte, ora Recorrente, entender que tais resultados não seriam
alcançados pela legislação pátria, ou que, ao menos, tais lucros seriam da
sociedade residente na Espanha (JALUA), e que, portanto, estaria ao abrigo
do tratado Brasil - Espanha para evitar a dupla tributação.
A questão pode ser resumida nas seguintes indagações: a legislação
brasileira que passou a tributar os resultados auferidos por intermédio de
pessoas jurídicas no exterior alcança apenas a controlada que a empresa
brasileira possua controle direto ou alcança também o lucro auferido pelas
empresas que detenha o controle indireto? O lucro auferido pela
controlada indireta é lucro da controladora ou lucro da controlada direta?
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
25
[...]
Com a devida vénia da Ilustre Conselheira Relatora, que, como de costume
tão bem apreciou a matéria ora vencida, ouso discordar de seu
entendimento no sentido de que em relação ao lucro da Monthiers, "não
há como trazer tais lucros para o Brasil se não por intermédio da controlada
direta” e de que "a tributação do lucro obtido pela Monthiers por
intermédio da Jalua pressupõe o cálculo da equivalência patrimonial, na
Jalua, do investimento por ela feito na Monthiers".
Registre-se, ainda, o memorial apresentado pelo Ilustre advogado da
Recorrente quando trata desta questão, ao afirmar que a possibilidade de
se tributar o lucro da Monthiers no Brasil "equivaleria a tributar
diretamente na empresa brasileira o lucro das investidas indiretas,
desconsiderando-se a personalidade jurídica de suas investidoras...”
Como será demonstrado adiante, não há desconsideração da personalidade
jurídica, vejamos.
[...]
Assim, em contencioso estabelecido a partir de lançamento que adicionou ao
lucro tributável da empresa brasileira o lucro por ela reconhecido, mediante
equivalência patrimonial, em razão de participação em controlada direta situada
na Espanha e que tem sob seu controle investidas situadas no Uruguai e na
Argentina, outro Colegiado do CARF, tendo por premissa que a legislação
determina a tributação dos lucros apurados por investidas no exterior, mas que o
Tratado Brasil-Espanha impede esta incidência, ressalvada a demonstração de
planejamento fiscal inoponível ao Fisco, conclui por maioria de votos pela
possibilidade de tributação dos lucros de controladas indiretas, sem que isso
represente ofensa ao Tratado. Isto sob a premissa de que a legislação não
distingue o resultado de controladas direta ou indireta quando determina sua
adição ao lucro tributável, assim como a legislação societária não faz tal distinção.
O voto vencedor do paradigma firma, na sequência, que:
No caso em concreto, a Jalua (Espanha), a Monthiers (Uruguai) e a CCBA
(Argentina) são, todas elas, controladas da Eagle no Brasil, razão pela qual,
devem ser adicionados os lucros por elas auferidos no exterior ao lucro
líquido da investidora no Brasil, nos termos do artigo 25 da Lei n° 9.249/95,
devendo tais adições ser feitas de forma individualizado, consoante o
comando do artigo o art. 16 da Lei n. 9.430/96.
E, para demonstrar esta adição individualizada, cogita que se as controladas
indiretas apurarem lucros de 1000 e 200, e a controlada direta apurar lucro de
300, os três valores seriam adicionados ao lucro tributável. Recorde-se, porém,
que uma das controladas indiretas apurara prejuízo, mas ainda assim o sujeito
passivo autuado reconhecera resultado positivo líquido por equivalência
patrimonial, dada a inexpressividade da situação deficitária da controlada indireta
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
26
argentina. No precedente desta Turma que revisitou a questão, Acórdão no 9101-
002.589, este aspecto foi percebido, consignando-se que:
Determinou-se a base tributável: R$80.562.176,03 + R$1.456.791.283,68 +
(R$59.916.189,94) = R$1.537.353.459,71, precisamente o valor lançado no
auto de infração (e-fl. 417), mediante, como já dito, apuração dos lucros da
MONTHIERS e JALUA, e o prejuízo da CCBA.
[...]
Fato é que a legislação predica que devem ser apurados individualmente
apenas os lucros. Percebe-se, portanto, que a autoridade autuante, ao
considerar o prejuízo da CCBA, diminuiu a base tributável do lançamento.
Assim, até o momento, não há reparos ao procedimento da autoridade
autuante, exceto pela consideração de prejuízo da CCBA, mas que, como
resultou em uma base de cálculo menor do que a que deveria ter sido
apurada, não consumou prejuízo para o sujeito passivo.
Já no paradigma esta consolidação não foi notada, nem debatida. A questão
solucionada no voto vencedor foi, apenas, se o resultado da controlada indireta
poderia ser levado à tributação na controladora, apesar de a controlada direta
estar domiciliada em país com o qual o Brasil mantém tratado entendido como
impeditivo da tributação, pelo Brasil, dos lucros ali apurados.
É certo que os argumentos do voto vencedor do paradigma no 101-97.070 foram
expostos genericamente, e sob esta ótica colidem com interpretações da
legislação exteriorizadas no acórdão recorrido, especialmente quando concorda
com o voto vencido do acórdão recorrido, e se opõe à discordância do voto
vencedor do recorrido9 quanto à determinação de que devem tais adições ser
feitas de forma individualizada, consoante o comando do artigo o art. 16 da Lei n.
9.430/96. Ocorre que o contexto fático dos acórdãos comparados se distingue em
aspectos que foram relevantes para decisão do Colegiado a quo, como por
exemplo no ponto em que se destaca a importância da consolidação na
controlada direta:
Assim, não se pode admitir a tributação dos resultados da indireta, como
fez o agente autuante, na medida em que, como há a consolidação dos
resultados na controlada direta, poder-se-ia tributar duas vezes o mesmo
resultado: o apurado na indireta e aquele resultado consolidado na direta.

9 Nos termos do voto vencedor do acórdão recorrido, antes transcritos:
"O outro ponto em que o entendimento do colegiado foi divergente ao que restou decidido pelo ilustre relator se
refere, basicamente, à impossibilidade de a fiscalização considerar os resultados da controladas indiretas
isoladamente, sem consolidar aqueles resultados na controlada direta da entidade domiciliada no Brasil.
O douto relator entendeu que haveria possibilidade de se alcançar os resultados das controladas indiretas, na medida
em que o “art. 16, I, da Lei no 9.430/96, foi categórico ao determinar que os lucros destas últimas deverão ser
considerados de forma ‘individualizada’ na composição daquele valor que será tributado”.
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
27
Esta preocupação não existia no paradigma, vez que a controlada direta, situada
na Espanha, não estava obrigada a fazer a equivalência patrimonial com os
investimentos nas controladas indiretas. Para além disso, o somatório dos
resultados das controladas diretas e indiretas, com a integração inclusive do
prejuízo da controlada indireta argentina, resultou em saldo positivo,
distintamente do que alega a Contribuinte nestes autos, consoante a abordagem
do voto vencido do acórdão recorrido, que bem demonstra os dois vieses em que
a discussão se estabelece:
O problema surge quando alguma investida possui também suas
participações societárias. Para a recorrente, o comando do art. 74 da MP no
2.158-35/01 não teria o condão de alcançar as controladas e coligadas
indiretas. A consequência lógica é que os lucros por estas auferidos não
teriam que ser considerados "disponibilizados" na data do balanço no qual
tiverem sido apurados porque não há um vínculo direto de participação
societária com a investidora no Brasil.
Por outro lado, a empresa defende que a regulamentação que tratou do
assunto (o § 6o, do art. 1o, da IN SRF no 213/02) exigiu que se faça uma
consolidação dos resultados das investidas indiretas nas investidas diretas.
O resultado consolidado na holding denotaria um prejuízo da ordem de
200,7 milhões de euros.
A interpretação do paradigma, assim, permite refutar a primeira discussão acima,
porque afirma o alcance dos lucros das controladas indiretas, que podem ser
considerados tributáveis na forma da lei de forma autônoma, ainda que não se
sujeite a tributação o lucro apurado pela controlada direta. Esta a consequência
de se admitir que sejam os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal,
controlada ou coligada, considerados de forma individualizada. Já com respeito à
necessidade de consolidação de todos estes resultados tributáveis, que no
presente caso poderia evidenciar um resultado líquido negativo como alegado,
trata-se de discussão estranha ao paradigma, e isto porque, como antes
demonstrado, no caso concreto ali analisado esta consolidação foi feita e o
resultado líquido foi positivo. O paradigma apenas nega a consolidação com a
finalidade de atribuir aos lucros das controladas indiretas os efeitos reconhecidos
ao Tratado Brasil-Espanha em face dos lucros da controlada direta espanhola.
Assim, o paradigma no 101-97.070 não é apto a caracterizar o dissídio
jurisprudencial suscitado pela PGFN e afirmar a desnecessidade de consolidação
dos resultados das controladas diretas e indiretas para determinação do lucro
tributável na controladora brasileira.
Destacar esta distinção se fez necessário porque a PGFN, a partir da estrutura
societária descrita graficamente pela autoridade lançadora, enfatizou em sustentação oral que os
lucros apurados pelas controladas indiretas sob a controlada indireta Odebrecht Oil & Gas GmbH,
sediada na Áustria, não foram reconhecidos por esta, contexto que assemelharia o presente caso
ao analisado no paradigma no 101-97.070.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
28
Contudo, como antes exposto, o paradigma no 101-97.070 teve em conta lucro de
controlada indireta reconhecido contabilmente na empresa brasileira mediante equivalência
patrimonial com a controlada direta, e não submetido a tributação sob a interpretação de que o
tratado firmado com o país no qual a controlada direta está situada impede esta tributação. E,
aqui, a acusação fiscal nada traz acerca de eventual reconhecimento contábil do lucro das
controladas indiretas mediante equivalência patrimonial escriturada pela Contribuinte, afirmando
a incidência sobre os resultados individualizados das controladas indiretas com fundamento no
art. 243, §2o da Lei no 6.404/76 e na Instrução Normativa SRF no 213/2002, vez que seja o controle
direto ou indireto, ocorre o fato gerador do Imposto sobre a Renda, qual seja, a aquisição da
disponibilidade jurídica sobre a renda.
A estrutura argumentativa dos casos comparados se distingue porque o paradigma
no 101-97.070, por compreender que o Tratado Brasil-Espanha impediria a tributação do lucro da
investida espanhola, labora no sentido de afastar os efeitos do Tratado sobre os resultados
apurados em controladas indiretas situadas fora daquele país. Já o recorrido analisa premissa
fiscal de ser possível a tributação do lucro auferido por intermédio de investidas situadas em
países com os quais o Brasil mantém tratado para evitar dupla tributação, para, assim, submeter à
incidência os lucros das controladas diretas e indiretas indistintamente.
Note-se que o voto condutor do acórdão recorrido chega a cogitar que, se
consolidados os resultados das controladas indiretas sob a controlada direta situada na Áustria,
haveria incidência do tratado correspondente, nos seguintes termos:
Com efeito, considerando que as coligadas e controladas indiretas estão
concentradas em duas sociedades – APICATUS E OOSL, os resultados que devem
ser considerados para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL
seriam os apurados por estas sociedades.
Considerando que APICATUS encontra-se sediada na Áustria, cujo tratado não
permite a tributação dos lucros ali apurados (artigo 7o) e os dividendos
disponibilizados oriundos de tais lucros não serem tributados no Brasil (artigo
23.2) – tratados no tópico “A” acima, não há como prosperar o lançamento
realizado pela autoridade fiscalizadora e mantido pela DRJ/BEL. Assiste razão à
Recorrente.
Contudo, a decisão em favor do cancelamento da exigência tem em conta a
inobservância da consolidação prévia que se compreende determinada pela Instrução Normativa
SRF no 213/2002, como consignado na sequência:
Portanto, considerando que a autoridade fiscal realizou o lançamento com base
em entendimento diverso daquele prescrito na legislação de regência, mormente
a própria IN SRF 213/02, por ela utilizada como fundamentação, não lhe assegurar
a tributação individualizada das controladas e coligadas indiretas, a exação não há
como se sustentar, devendo ser anulada.
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
29
Na medida em que o paradigma no 101-97.070 opera em face de acusação fiscal
que já tinha em conta a consolidação reconhecida contabilmente pelo sujeito passivo, e autoriza a
incidência sobre os resultados das controladas indiretas por afastar a eficácia do tratado firmado
com o país no qual situada a controlada direta, há dessemelhança fática em ponto determinante
para as soluções adotadas nos casos comparados.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN apenas com
base no paradigma no 9101-003.008.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
30

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
No mérito esta Conselheira recorda seu entendimento vencido, declarado no
Acórdão no 9101-006.44910:
No mérito da matéria conhecida, esta Conselheira já se manifestou sobre o tema,
concordando com as conclusões do voto da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa,
condutor do precedente no 9101-004.64511, nos seguintes termos:
Mérito – Impossibilidade de tributação dos lucros da controlada indireta
Ressalto, antes de adentrar ao mérito, que não foi admitido o recurso
especial do contribuinte quanto à alegação de aplicabilidade do artigo 7o do
Tratado Brasil Espanha. Assim, a análise efetuada ao longo do voto
restringe-se às matérias devolvidas, sem que possa esta Relatora se
pronunciar a respeito da alegada aplicação do Tratado Internacional.
Com efeito, a respeito da possibilidade de tributação da controlada
indireta, decidiu o Colegiado a quo, conforme voto condutor:
Antes, porém, impendem algumas considerações acerca do conceito
de “controlada”, e sua subdivisão em “direta” e “indireta”.
Começando pela identificação do que seria “acionista controlador”,
nas palavras da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976:
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou
jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou
sob controle comum, que:
a) é titular de diretos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-
geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da
companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Para completar e complementar, no artigo 243, parágrafo segundo:

10 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e divergiram na matéria os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
11 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente), divergindo na matéria a Conselheira Lívia De Carli Germano e votando pelas conclusões os
Conselheiros André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
31
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos
de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores.
E, na sequência, para fins de mensuração do investimento, por
ocasião do levantamento das Demonstrações Financeiras, incluindo
Balanço Patrimonial:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos
em coligadas sobre cuja administração tenha influência
significativa, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou
mais do capital votante, em controladas e em outras sociedades
que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle
comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial,
de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei no
11.638,de 2007)
Pelo Código Civil (Lei no 10.402, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 1.098. É controlada:
I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria
dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e
o poder de
eleger a maioria dos administradores;
II – a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente,
esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas
por sociedades ou sociedades por esta já controladas.
A conjunção destes dispositivos leva à conclusão – inevitável de que,
“aquele que detém o controle acionário está, de fato e direito, no
comando da companhia e, destarte, assume o bônus e o ônus
decorrentes. Bônus, pois tem condições indispensáveis para
determinar o destino da sociedade, incluindo determinar quem irá
administrá-la. (...)
Resumidamente, INDIRETAMENTE, a NAMISA EUROPE LTDA.,
localizada na Ilha da Madeira, “dependência com tributação
favorecida” À época dos fatos aqui tratados (2008) era CONTROLADA
INTEGRALMENTE pela Nacional Minérios, empresa brasileira, ora
recorrente, mesmo que mpor meio de sua controlada integral, a
Namisa International (Espanha).
Até porque, além de inexistir conceituação diferencial entre os dois
tipos (controle direto ou indireto) a participação de 100% entre as
companhias afasta qualquer possibilidade de que o controle possa ser
difuso. Antes, é concentrado (...)
Ou seja, a decisão tomada na Ilha da Madeira é fruto da decisão
tomada na Espanha que a recebeu do Brasil, pelos mesmos
controladores (ou seus prepostos). (...)
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
32
No caso dos autos, entendo irretocável o acórdão recorrido, quando
reconhece a possibilidade de tributação da controlada indireta.
Com efeito, a legislação societária não distingue entre controle direto ou
indireto. Nesse sentido, preciso o acórdão recorrido ao apontar os artigos
da Lei no 6.404/1976, em especial os artigos 116 e 248, como também o
Código Civil (art. 1098). A falta de expressa menção ao controle indireto não
afasta o reconhecimento deste controle, notadamente em subsidiárias
integrais, como é o caso destes autos.
O artigo 74, da Medida Provisória no 2.158, com redação vigente ao tempo
dos fatos em discussão no processo, tampouco distingue controlada
indireta das diretas:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de
renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento. (Vide Lei no 9.532, de 1997) (Vide ADI no 2588,
2001) (Vide
Medida
Provisória
no
627,
de
2013) (Vigência) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
Em que pese não conste distinção de tratamento (societário ou fiscal) entre
controlada direta e indireta, plenamente aplicável o regramento societário
e tributário a controladas indiretas ao tempo dos fatos em discussão,
devendo ser mantido o acórdão recorrido.
Novamente ressalvo que não analiso no voto a eventual aplicação de
Tratado Internacional firmado com a Espanha que, segundo o contribuinte
seria aplicável na consolidação dos lucros. Apenas analiso a matéria
devolvida a esta Turma da CSRF atinente à possibilidade de tributação dos
lucros da controlada indireta, concluindo pelo acerto do acórdão recorrido
e pelo indistinto tratamento na legislação de controladas diretas e
indiretas.
É pertinente, ainda, destacar que aquela controlada indireta estaria
estabelecida em local com tributação favorecida, como também
identificado pelo acórdão recorrido, verbis:
Da possibilidade da tributação dos lucros auferidos por controlada
indireta de empresa brasileira localizada no exterior (Ilha da
Madeira); (...)
Contestada por inúmeros contribuintes, referida norma foi objeto da
ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no 2.588DF, havendo o STF
decido o seguinte, em caráter erga omnes e com efeito vinculante:
(...)
Pelo exame da decisão acima é possível concluir, relativamente àquilo
que interessa, que o STF julgou o caput do art. 74 da Medida
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
33
Provisória no 2.15835/ 2001, dando-lhe interpretação que pode ser
sintetizada no quadro abaixo:
Investida
Localização
Art. 74 da MP
2.158
Eficácia
erga
omnes e efeito
vinculante
Coligadas
País
SEM
tributação
favorecida
Inconstitucional
Sim

País
COM
tributação
favorecida
Constitucional
(Não alcançada
a maioria)
Não
Controlada
País
SEM
tributação
favorecida
Constitucional
(Não alcançada
a maioria)
Não

País
COM
tributação
favorecida
Constitucional
Sim
Assim, de plano, há que se definir se a Ilha da Madeira, domicílio da
“Namisa Europe Ltd” (NAMISA) controlada indireta da recorrente
(NACIONAL MINÉRIOS), que a domina através de sua controlada
direta, “Inversiones CSN Espanha S.L” (NAMISA INTERNATIONAL) com
sede em Madri, em ambos os casos com participação integral de
100% no Capital Social, estaria incluída no rol de “dependência com
tributação favorecida” fixada pela legislação brasileira.
Para tal fim, vigia à época dos fatos geradores (2008), a IN (SRF) no
188/2002 que INCLUÍA a Ilha da Madeira neste grupo. (...)
Ora, como o STF só se manifestou acerca de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade
de
lucros
disponibilizados
a
empresas
brasileiras por suas coligadas no exterior domiciliadas em países cuja
tributação sobre a renda não seja qualificada por lei como favorecida
(neste caso, INCONSTITUCIONAL item 2.1 da ementa) e por suas
controladas, domiciliadas em países cuja tributação sobre a renda
seja qualificada por lei Como favorecida (neste aspecto,
CONSTITUCIONAL item 2.2 da ementa), resta claro que a incidência
tributária sobre os lucros disponibilizados por controladas sediadas
em países SEM tributação favorecida não foi alcançada pela decisão.
Sendo assim, tal incidência é CONSTITUCIONAL, até que outra decisão
neste sentido venha a se prolatada, se for o caso. (...)
Portanto, não remanescem dúvidas de que a tributação dos
resultados auferidos por controlada “indireta”, localizada em
“dependência com tributação favorecida” (paraíso fiscal) é
perfeitamente válida, cabendo, de ora em diante, verificar as demais
premissas presentes nos autos e os argumentos sustentados pelas
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
34
partes para se aferir se existiriam “outros” empecilhos para que a
imposição tributária em território brasileiro se consumasse.
Assim, por força da decisão do STF – obrigatoriamente aplicável – também
não merece reforma o acórdão recorrido ao admitir a tributação
constitucional dos lucros de controlada indireta sediada em país com
tributação favorecida.
Sobreleva destacar a ementa da ADI 2588, com efeitos vinculantes para a
Administração Pública Federal, nos termos constitucionais (CF, art. 102,
§2o) e da Lei no 9.868/1999 (art. 28, parágrafo único):
TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER
NATUREZA.
PARTICIPAÇÃO
DE
EMPRESA
CONTROLADORA OU COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS
POR PESSOA JURÍDICA CONTROLADA OU COLIGADA SEDIADA NO
EXTERIOR. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS
LUCROS NA DATA DO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS
(“31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO”). ALEGADA VIOLAÇÃO DO
CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART. 143, III DA
CONSTITUIÇÃO). APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DE APURAÇÃO
DO TRIBUTO PARA A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM
2001. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DA IRRETROATIVIDADE E DA
ANTERIORIDADE. MP 2.158-35/2001, ART. 74. LEI 5.720/1966, ART.
43, § 2o (LC 104/2000).
1. Ao examinar a constitucionalidade do art. 43, § 2o do CTN e do art.
74 da MP 2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em
quatro resultados: 1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que o
dia 31 de dezembro de cada ano está dissociado de qualquer ato
jurídico ou econômico necessário ao pagamento de participação nos
lucros; 1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do
caráter antielisivo (impedir “planejamento tributário”) ou antievasivo
(impedir sonegação) da normatização, ou devido à submissão
obrigatória das empresas nacionais investidoras ao Método de de
Equivalência Patrimonial – MEP, previsto na Lei das Sociedades por
Ações (Lei 6.404/1976, art. 248); 1.3. Inconstitucionalidade
condicional, afastada a aplicabilidade dos textos impugnados apenas
em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas nacionais
controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos
lucros auferidos pela empresa estrangeira controlada; 1.4.
Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto
impugnado para as empresas controladas ou coligadas sediadas em
países de tributação normal, com o objetivo de preservar a função
antievasiva da normatização.
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a
composição do resultado reconhece: 2.1. A inaplicabilidade do art. 74
da MP 2.158-35 às empresas nacionais coligadas a pessoas jurídicas
sediadas em países sem tributação favorecida, ou que não sejam
“paraísos fiscais”; 2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às
empresas nacionais controladoras de pessoas jurídicas sediadas em
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
35
países de tributação favorecida, ou desprovidos de controles
societários e fiscais adequados (“paraísos fiscais”, assim definidos em
lei); 2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da MP 2.158-
35/2001, de modo que o texto impugnado não pode ser aplicado em
relação aos lucros apurados até 31 de dezembro de 2001. Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
conhecida
e
julgada
parcialmente
procedente, para dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-
35/2001, bem como para declarar a inconstitucionalidade da clausula
de retroatividade prevista no art. 74, par. ún., da MP 2.158/2001.
A única ressalva quanto ao entendimento manifestado pelo Conselheiro
Relator do Colegiado a quo é sobre a abrangência da decisão do Supremo
Tribunal Federal quando analisou a constitucionalidade do artigo 74.
Entendeu o Ilustre Relator do Colegiado a quo que: “igualmente,
constitucionalidade do dispositivo no que concerne aos lucros fictamente
disponibilizados em 31 de dezembro de cada ano a pessoas jurídicas
domiciliadas no país por suas controladas domiciliadas em países cuja
tributação sobre a renda NÃO SEJA qualificada por lei como favorecida –
caso da NAMISA INTERNATIONAL – Madri – Espanha.”. A despeito de tal
ressalva, este trecho do voto do acórdão recorrido é irrelevante ao
julgamento do caso dos autos, em que se aponta uma controlada indireta
em país com tributação favorecida. De toda forma, para evitar futuros
questionamentos e eventuais embargos de declaração, apenas ressalvo que
não comungo, na integralidade, do entendimento do D. Relator da Turma a
quo, embora mantenha o acórdão recorrido pelas razões acima.
Por estas razões, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte quanto à primeira matéria admitida pelo recurso especial,
mantendo o acórdão recorrido para admitir a tributação da controlada
indireta.
Mérito - A consolidação dos lucros da controlada indireta
O tema foi julgado pelo Colegiado a quo em acórdão de embargos (acórdão
1402-002.750), do qual se extrai:
(...) O reclamo da embargante é que deveria ser observado o § 6o, do
artigo 1o, da IN 213/2002 que exprime: “Os resultados auferidos por
intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados
no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da
beneficiária no Brasil”.
Para a embargante, em razão deste dispositivo, resultados de
controladas e coligadas indiretas “não podem ser apurados
diretamente pela pessoa jurídica no Brasil”, impondo sua
“consolidação na controlada direta (NAMISA INTERNATIONAL) dos
resultados por ela obtidos por intermédio de outras empresas em que
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
36
participa (NAMISA EUROPE), nos termos do § 6o do art. 1o da IN no
213/02”.
Já o acórdão embargado sustentou-se na legislação pertinente ao
tema, como se vê no Ac. embargado (fls. 898): “Como antes
estudado, o art. 74 da MP no 2.15835, de 2001, uniformizou o
conceito de disponibilização dos lucros apurados no exterior para
coligadas e controladas, considerando os como disponibilizados para
a empresa brasileira na data do balanço no qual forem apurados,
seguindo o modelo previsto na Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, para as filiais e sucursais. Em suma, não há dúvidas de que a
conjugação do artigo 25, da Lei no 9.249, de 1995, com o artigo 74,
da MP no 2.158-35/2001 estampa, de forma clara, hipótese de
incidência de IRPJ e CSLL, quando presentes os pressupostos fáticos
para tal”.
Nessa linha, no entendimento do voto condutor, os lançamentos
tiveram sustentáculo na legislação já citada e no artigo art. 16, da Lei
no 9.430/1996 (ver AI – fls. 456) que determina que “os lucros
auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior,
serão: I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal,
controlada ou coligada”. Isto é, seguiram-se os comandos legislativos
do inciso I do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996 em comunhão com os
incisos I e II do § 2o do art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, e artigo 74, da
MP no 2.158-35/ 2001.
Assim, inexistem motivos para se questionar a validade dos
lançamentos, ou pretender sua nulidade, já que não houve erro
algum na indicação do critério material e quantitativo do fato
gerador, tendo em vista que a autoridade fiscal pontificou
corretamente toda a legislação aplicável à tributação de lucros
auferidos por intermédio de controladas no exterior. Implica dizer
que a discussão quanto a esse ponto reside apenas na forma de
apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, isto é, envolve tão
somente critérios matemáticos.
E, neste aspecto, a leitura dos autos e de todos os documentos que o
suportam mostram claramente que os valores tomados pelo Fisco
para consecução dos lançamentos são IDÊNTICOS ao que estampa o
balanço
consolidado
da
controlada
na
Espanha
(Namisa
International), já incluindo os resultados da Namise Europe (Ilha da
Madeira), EXATAMENTE COMO RECLAMA A EMBARGANTE. (...)
Atente-se: são os “resultados consolidados” da Namisa International
(Espanha) já com os resultados vindos a Namisa Europe (Ilha da
Madeira), EXTAMENTE como pretendido pela embargante, sem que
haja qualquer distorção, e por um motivo bem singelo: os lucros da
controlada indireta da Ilha da Madeira formaram a única fonte de
receita da sua controla Namisa Espanha (por sua vez controlada pela
Nacional Minérios no Brasil que acabou, no final, por usufruir deste
resultado).
Tudo demonstrando, como já visto por ocasião do julgamento, que a
controlada na Espanha não tinha finalidade alguma que não ser a
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
37
receptora dos lucros da controlada na Ilha da Madeira e, ao albergue
do Tratado Brasil-Espanha, tentar deixar ao largo da tributação os
resultados obtidos em “dependência com tributação favorecida – Ilha
da Madeira”. (...)
Em suma, ainda que o Acórdão embargado não tenha se referido –
expressamente ao que suscita a embargante (IN e dispositivos já
citados), restou claro que não só os aspectos formais e materiais dos
lançamentos foram atendidos como os valores tomados estão em
plena correspondência com o que consta nos autos (fornecidos,
recorde-se, pela própria recorrente) e, mais ainda, atendem
explicitamente ao questionamento feito pela embargante, posto que
assumidos a partir da consolidação feita na Espanha dos resultados
da Ilha da Madeira e, a partir daí, trazidos para tributação na
empresa brasileira, procedimento em plena consonância com as
normas vigentes e entendido como correto pelo Colegiado, de forma
unânime, quando da prolação do Acórdão no 1402-002.338, objeto
destes Embargos de Declaração
Em precedentes deste Colegiado, pronunciei-me sobre a necessária
consolidação de lucros da controlada indireta na controlada direta, por
força do artigo do artigo 1o §6o, da IN SRF 213/2002 (vg. 9101-003.829,
dentre outros).
No entanto, por duas razões não aplico o citado entendimento ao caso dos
autos: admito a tributação direta dos lucros da controlada indireta, quando
vislumbrar interposição de sociedade com finalidade elisiva, devidamente
identificada pelo Auditor Fiscal autuante. No caso destes autos, a
contribuinte informou que “a Inversiones CSN Espanha SL, no ano-
calendário de 2007, não teve qualquer operação e no ano-calendário de
2008 não apurou imposto de renda a pagar no seu país de origem”, como
consta do TVF.
A finalidade elisiva – com a interposição de sociedade em país distinto - foi
mencionada no lançamento tributário, verbis:
2 – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NO EXTERIOR
1.5. Em atendimento à solicitação, a empresa apresentou
documentação informando que a NACIONAL MINÉRIOS S.A. possui as
seguintes participações:
I – Direta:
100% na empresa Inversiones CSN Espanha SL, adquirida em
16/04/2008 e sediada em Madri, no valor de R$ 459.296.063,58
(2008)
II – Indireta: 100% da empresa Namisa Europe Ltd., anteriormente
denominada NMSA Madeira Ltd, adquirida em 06/05/2008 e sediada
na Zona Franca de Madeira, subsidiária da empresa Inversiones CSN
Espanha SL. (...)
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
38
2.6 Para todos os efeitos, a legislação societária brasileira não
estabelece distinções entre o controle direto e o indireto. Tampouco
estabelece a prevalência de uma dessas espécies de controle sobre a
outra. De toda forma, aquele que detém, diretamente ou através de
outras controladas, a preponderância nas deliberações sociais e o
poder de eleger a maioria dos administradores é o controlador da
sociedade. A legislação societária torna manifesta a primazia do
poder de controle sobre a própria propriedade, porquanto o detentor
do controle acionário fixa em assembleia as diretrizes a serem
seguidas na vida empresarial.
2.7 O contribuinte, em resposta ao item 13, da Intimação 001,
realizada em 31/01/2011, esclarece que a empresa “Inversiones CSN
Espanha SL, no ano-calendário de 2007, não teve qualquer operação
e no ano-calendário de 2008 não apurou imposto de renda a pagar
no seu país de origem, não havendo qualquer compensação de valor
na apuração do Imposto de Renda a pagar pela NACIONAL MINÉRIOS
S.A. no Brasil;
2.8. Portanto, ressaltamos que não foi recolhido imposto no exterior
para ser compensado com o imposto devido no Brasil”
3 – DA CONVENÇÃO BRASIL- ESPANHA PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO E DA INTERPOSIÇÃO DE SOCIEDADE COM FINALIDADE
ELISIVA
3.1 Em razão da controlada Inversiones CSN Espanha SL ter sua sede
social localizada na Espanha, país com o qual possui tratado para
evitar a dupla tributação, vamos aqui tecer algumas considerações a
respeito do tema; (...)
3.4 É preciso deixar bem claro que as convenções entre países para
evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o
rendimento, como o próprio nome indica, não são tratados
internacionais destinados a garantir a manutenção de impostos em
nível ínfimo ou mesmo a isenção dos mesmos, mas, sim a evitar a
dupla tributação jurídica dos lucros auferidos no exterior;
3.5 A Convenção para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de
Impostos sobre a Renda e o Capital celebrado entre o Brasil e a
Espanha, como todo tratado internacional, deve ser interpretada de
boa fé e à luz do respectivo objeto e fim, descartando-se
interpretações que conduzam a resultados manifestamente absurdos
ou despropositados (seja fuga tributária, seja dupla tributação).
Acrescento que foi também razão de decidir do Colegiado a identidade de
resultado se houvesse a consolidação na controlada direta, verbis:
E, neste aspecto, a leitura dos autos e de todos os documentos que o
suportam mostram claramente que os valores tomados pelo Fisco
para consecução dos lançamentos são IDÊNTICOS ao que estampa o
balanço
consolidado
da
controlada
na
Espanha
(Namisa
International), já incluindo os resultados da Namise Europe (Ilha da
Madeira), EXATAMENTE COMO RECLAMA A EMBARGANTE. (...)
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
39
Atente-se: são os “resultados consolidados” da Namisa International
(Espanha) já com os resultados vindos a Namisa Europe (Ilha da
Madeira), EXTAMENTE como pretendido pela embargante, sem que
haja qualquer distorção, e por um motivo bem singelo: os lucros da
controlada indireta da Ilha da Madeira formaram a única fonte de
receita da sua controla Namisa Espanha (por sua vez controlada pela
Nacional Minérios no Brasil que acabou, no final, por usufruir deste
resultado).
Lembro que não foi devolvida a este Colegiado a análise de possível
alteração de critério jurídico do lançamento (art. 146, do CTN), conforme
decisão do Presidente de Câmara, confirmada pela decisão da Presidente
da CSRF após agravo. Assim, parto do pressuposto que não houve qualquer
alteração do critério jurídico quando a Turma a quo afirma que “os valores
tomados pelo Fisco para consecução dos lançamentos são IDÊNTICOS ao
que estampa o balanço consolidado da controlada na Espanha (Namisa
International), já incluindo os resultados da Namise Europa”. Nesse
contexto, sem que apreciemos a eventual alteração de critério jurídico –
por nos falecer competência para tanto -, parece-me razoável a conclusão
do Colegiado a quo.
De toda forma, o primeiro argumento de meu voto nesta matéria
(interposição de sociedade com finalidade elisiva) parece-me suficiente à
manutenção do acórdão recorrido e do lançamento tributário destes autos.
Assim, nego provimento ao recurso especial do contribuinte quanto à
segunda matéria, mantendo o acórdão recorrido.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
especial do contribuinte. (destaques do original)
Este precedente evidencia que o acórdão recorrido merece reforma ainda que se
conclua pela impossibilidade de tributação individualizada dos lucros das
controladas indiretas sem a prévia consolidação na controlada direta. Isto porque,
no presente caso, decisão neste sentido é dependente da anterior apreciação da
acusação fiscal de que, como mencionado no precedente, houve interposição de
sociedade com finalidade elisiva, hábil a converter as ditas controladas indiretas
em controladas diretas e validar a adição individualizada de seus resultados ao
lucro da Contribuinte, sem consolidação na entidade constituída na Áustria.
De fato, ainda que esta Conselheira discordasse da interpretação da legislação
tributária expressa no paradigma e no voto vencido do acórdão recorrido, não
poderia afirmar indevida a incidência em debate porque o Colegiado a quo não
desconstituiu a acusação fiscal que, para além de tributar os resultados das
controladas indiretas, também afirmou esta incidência por ser a Contribuinte
efetivamente a beneficiária dos lucros auferidos por Votorantim International
Holding NV (Curaçao), Votorantim International North America (USA – Delaware,
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
40
Votorantim International Europe , Votorantim International Australia Pty
(Australia, Citrovita NV (Belgica, The Bulk Services Corp (Cayman), Votorantim
Terminal NV (Bélgica), US Zinc Asian Pacific (Barbados), Votorantim Europe KFT
(Hungria) e a Votorantrade NV (Curaçao), por entender Votorantim GmbH –
Áustria como mero conector, travestido de empresa operacional, para
aproveitamento do benefício tributário.
Como bem conduzido na decisão de 1a instância:
No caso dos autos, entendo que os lucros das controladas indiretas
puderam ser alcançados diretamente pela tributação, porquanto restou
caracterizado o abuso do planejamento tributário e, desta forma, seus
efeitos restaram inoponíveis ao Fisco, justificando a não aplicação do
disposto no § 6o do artigo 1o da IN SRF no 213/2002.
Em suma, esta Conselheira concorda com a objeção da PGFN ao cancelamento da
exigência por entender possível a adição individualizada dos resultados de
controladas indiretas, em linha com o entendimento firmado no pelo ex-
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório no voto vencido do recorrido, bem como
pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto condutor do paradigma no
9101-003.088 – motivo do voto pelas conclusões no precedente no 9101-006.465
–, sem prévia consolidação na controlada direta, mormente se há acusação fiscal
no sentido da inoponibilidade da controlada direta constituída apenas com a
finalidade de interpor pessoa jurídica na cadeia de controle situada em país com o
qual o Brasil mantém acordo para evitar a dupla tributação.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da PGFN, com retorno ao Colegiado a quo para apreciação dos
demais argumentos de defesa apresentados contra a acusação fiscal de falta de
adição ao lucro tributável do período fiscalizado dos resultados positivos das
investidas controladas por Votorantim GmbH – Áustria.
Em voto declarado no Acórdão no 9101-006.784, esta Conselheira adicionou que:
Oportuno anotar que antes, no Acórdão no 9101-005.845, este Colegiado negou
conhecimento a matéria semelhante, pautada no paradigma no 9101-002.590, em
razão de o acórdão ali recorrido tratar de operação na qual a controlada direta
também estava situada em paraíso fiscal, inexistindo qualquer acusação de
“abuso de tratado”, ou de “propósito negocial” da controlada direta da autuada
situada no exterior (tampouco qualquer espécie de análise acerca de sua estrutura
operacional e/ou administrativa), diversamente do expresso no paradigma.
Como se vê, a discussão da matéria é, em regra, contaminada pela acusação de
inoponibilidade da controlada direta constituída apenas com a finalidade de
interpor, na cadeia de controle, pessoa jurídica situada em país com o qual o
Brasil mantém acordo para evitar a dupla tributação. Neste contexto:

No precedente no 9101-002.590, a interpretação a partir da vedação de
consolidação dos resultados das investidas, extraída do art. 25, § 2o,
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
41
inciso II da Lei no 9.249/95, c/c art. 16 , inciso I da Lei no 9.430/96, é
construída como preliminar da apreciação da alegação de insuficiência
acusatória para desqualificação da holding situada na Espanha e da
prevalência do tratado firmado entre este país e o Brasil para afastar a
incidência sobre os lucros apurados pela controlada direta espanhola.
Admitida a incidência sobre os lucros auferidos por intermédio das
controladas indiretas, sem prévia consolidação, esta 1a Turma apenas
acrescentou que o tratado firmado com a Espanha não produziria efeitos
sobre os resultados produzidos por controladas localizadas fora do país
contratante, especialmente tendo em conta a natureza da holding
espanhola, para além de o tratado não impedir a incidência sobre o lucro
auferido pela controladora brasileira;

Nos precedentes no 9101-003.088 e 9101-003.169, a interpretação a
partir da vedação de consolidação dos resultados das investidas, extraída
do art. 25, § 2o, inciso II da Lei no 9.249/95, c/c art. 16 , inciso I da Lei no
9.430/96, é construída como tese subsidiária à afirmação de que não é
necessário desconsiderar a controlada direta, situada em país com qual o
Brasil mantém tratado para evitar dupla tributação (no primeiro caso,
Luxemburgo e, no segundo, Áustria), pois tais acordos não impedem a
tributação do lucro auferido pela empresa brasileira por intermédio de
suas investidas no exterior. Validada a tributação no Brasil, apesar do
tratado firmado com o país no qual está situada a controlada direta, os
dois julgados afirmam, também, a possibilidade de incidência direta sobre
o resultado da controlada indireta. Contudo, no primeiro caso a
autoridade lançadora disse ter cuidado de evitar a duplicidade e tributar
somente o lucro obtido pelo Usiminas, não considerando a variação
cambial e expurgando os efeitos dos lucros de uma empresa em outra do
grupo, procedimento compreendido como apuração individualizada dos
resultados das investidas direta e indireta. Já no segundo, concordou-se
com o procedimento fiscal que tributou o lucro auferido pela controlada
indireta RODEO DRIVE, considerando-se os resultados refletidos via MEP,
ausente qualquer informação de que a holding austríaca apresentaria
resultados que demandassem alguma consolidação;

No precedente no 9101-004.645, a relatora observa que nega provimento
ao recurso especial do sujeito passivo que pretendia a impossibilidade de
tributação dos lucros da controlada indireta, mas não por se filiar à tese
defendida no precedente no 9101-003.088, e sim porque, apesar do
dissídio jurisprudencial quanto àquela tese, no caso o acórdão recorrido
evidenciava haver consolidação dos lucros da controlada indireta situada
na Ilha da Madeira na controlada direta situada na Espanha. Assim, como
esta 1a Turma da CSRF não fora provocada a se manifestar sobre a
prevalência do tratado firmado com a Espanha, nem sobre eventual
alteração de critério jurídico do lançamento na decisão recorrida, a
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
42
premissa fática nela apresentada autorizava validar a exigência, ainda que
se discordasse da possibilidade de tributação individualizada a controlada
indireta. Por esta razão, inclusive, esta Conselheira acompanhou a
relatora pelas conclusões, vez que concordara com a interpretação dos
precedentes no 9101-002.590 e 9101-003.088, replicada no precedente
no 9101-003.169, no sentido de que a legislação tributária interpretada
vedava a consolidação dos resultados da controlada indireta na
controlada direta; e

No precedente no 9101-006.449, a acusação fiscal também afirmou a
inoponibilidade da holding austríaca, mas a maioria deste Colegiado
compreendeu que esta circunstância ficou suplantada por ausência de
embargos da PGFN contra o recorrido que baseou sua decisão, apenas, na
permissão legal de tributação dos lucros das controladas indiretas.
Já no presente caso, a incidência sobre a controlada direta situada no Chile é
promovida sob a interpretação de que o tratado firmado com aquele país não
impede a incidência sobre o lucro auferido pela controladora brasileira, ausente
qualquer discussão acerca de abuso de tratado. Em consequência, a Contribuinte
se defende afirmando o tratado como norma de bloqueio e, subsidiariamente,
defende a consolidação das controladas indiretas, como forma de anular a base
tributável apurada a partir dos resultados da controlada direta.
Neste cenário, com mais razão, deve ser reiterada a interpretação expressa nos
precedentes mencionados, e adotada no acórdão recorrido, no sentido de que o
art. 25, § 2o, inciso II da Lei no 9.249/95, c/c art. 16 , inciso I da Lei no 9.430/96,
veda a consolidação dos resultados das investidas. Desnecessária, assim, a
apreciação das provas apresentadas pela Contribuinte, desde a impugnação, no
sentido de que esta consolidação evidenciaria resultado negativo em 2008,
suficiente para compensar os resultados positivos consolidados de 2009 e 2020.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria Necessidade de Consolidação de Lucros no Balanço da
Controlada Direta.
Aqui, a incidência sobre as controladas indiretas, ainda que situadas em países com
os quais o Brasil mantém acordo para evitar dupla tributação, é afirmada sob a interpretação de
que tais tratados não impedem a incidência sobre o lucro auferido pela controladora brasileira,
ausente qualquer discussão acerca de abuso de tratado.
Neste cenário, com mais razão, deve ser reiterada a interpretação expressa nos
precedentes mencionados, no sentido de que o art. 25, § 2o, inciso II da Lei no 9.249/95, c/c art.
16, inciso I da Lei no 9.430/96, veda a consolidação dos resultados das investidas.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para
reformar o acórdão recorrido no ponto questionado.

Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
43
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
44
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
No que tange ao mérito do Recurso Especial Fazendário acompanhei integralmente
o fundamentado voto do I. relator, Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, nos termos que já proferi
voto em casos semelhantes, como, por exemplo, no Acórdão no 9101-006.784 em que atuei como
relator.
Em respeito aos argumentos muito bem entabulados pela Fazenda Nacional em sua
sustentação oral, cabem algumas considerações específicas.
Em sede de Contrarrazões ao Recurso Voluntário, a PGFN trouxe argumentos
específicos que justificariam, no caso concreto, a tributação “per saltum” dos resultados de
controladas indiretas, sem consolidação na controlada direta. No item III-I das Contrarrazões, e
mais especificamente à fl. 2679 dos autos, assim consta:
Esses esclarecimentos iniciais eram necessários para rebater a alegação da
contribuinte no sentido de que a Fiscalização resolveu, simplesmente, ignorar a
regra prevista no § 6o do art. 11 da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002.
Igualmente, não procede a alegação da contribuinte no sentido de que a
Fiscalização decidiu, meramente, saltar a APICATUS HOLDING GMBH, tratando-a
como inexistente, a fim de buscar os resultados auferidos por meio das
controladas indiretas. Com efeito, ao ler o TVF, fica claro que a regra sobre
consolidação fez parte da fundamentação do lançamento, e não haveria a menor
lógica a autoridade fazendária citar a norma sobre consolidação e, no momento
seguinte, deliberadamente descumprir a mesma norma. Portanto, partiremos da
premissa de que a consolidação dos resultados constitui a regra a ser observada e
que a autoridade fiscal tinha ciência desse aspecto, no momento de realizar o
lançamento, porém, algum motivo levou a autoridade fiscal a enfatizar que os
resultados das controladas e coligadas indiretas precisavam ser considerados de
forma individualizada. [destaques ora inseridos]
Ora, conforme se vê, a própria PGFN aponta que a autoridade fiscal autuante afirma
que o resultado deveria ser consolidado na controlada direta, a teor do que dispõe o § 6o do art.
11 da IN SRF 213/2002, e que deveria haver algum motivo para que o lançamento tivesse sido
realizado desconsiderando-se tal consolidação dos resultados das controladas diretas.
Em seguida, as Contrarrazões Fazendárias trazem considerações substanciosas que,
a seu entender, justificariam a ausência de consolidação no caso concreto. Contudo, tais razões
não foram fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para justificar tal procedimento, também
não foram objeto de deliberação do colegiado a quo. Inexistindo embargos de declaração a esse
respeito, o acórdão recorrido, portanto, sequer pronunciou-se sobre tais argumentos, culminando
com Recurso Especial da Fazenda Nacional que também não adentra em tais peculiaridades.
Nesse contexto, em que pese a excelente linha de argumentação fazendária, não há
como se abordar tais circunstâncias fáticas no exame de mérito restrito devolvido a este
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.246 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721015/2019-31
45
colegiado, limitando-se a discussão à própria divergência apontada pela PGFN em seu Recurso
Especial.
Por essas razões, no mérito, mantenho meu entendimento anterior e acompanho o
voto do I. Relator no sentido de negar-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Fl. 2817
DF CARF MF
Original